Tribunal: TJMT
Processo: 0001450-27.2016.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001450-27.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILER MOREIRA JUNIOR - CPF: 860.726.681-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Joao Gomes da Silva (VÍTIMA), JOAO GOMES SILVA - CPF: 646.668.758-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS –
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – PRINCÍPIO DA BAGATELA – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em acolhimento da absolvição do apelante, porque a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas em todo acervo probatório, não havendo violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

“(...) O princípio da insignificância reafirma a necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do direito penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, não houve dano juridicamente relevante
(...)
. 2. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância
.

(...)”. (STJ AgRg no AREsp n. 1.752.102/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado de decisão que condenou
Wiler Moreira Junior
, no incurso na sanção do artigo 155, §5º, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 30 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas privativas de direito, a ser indicada pelo Juízo das Execuções Penais.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a ausência do elemento subjetivo do tipo penal capaz de manter a condenação do réu, pugnando, ainda, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela incidência do instituto da bagatela imprópria.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 161687839).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 162767176 opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na necessidade de absolvição do apelante, por ausência de prova cabal do elemento subjetivo (dolo) ou insuficiência de provas para a condenação, bem como para o reconhecimento do princípio da bagatela impróprio, com a consequente extinção da punibilidade.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento
.

Isso porque, o conjunto probatório dos autos foi suficientemente conclusivo quanto à autoria do fato, que foi plenamente confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Relatório Policial, através das oitivas da vítima e testemunha, assim como à materialidade do delito, inexistindo elementos hábeis para o reconhecimento da atipicidade pela falta de dolo, tampouco da aplicação da bagatela, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que no dia 10/02/2018, por volta das 23 horas, na Rua das Hortências, s/n, Bairro Recanto das Acácias, em frente ao Bar do Valter na Cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado subtraiu, em proveito próprio, um veículo (VW/Gol Especial, ano modelo/fabricação 2000/2000, placa JZC 1826, de cor vermelha, Renavam 00737311975), avaliado em R$ 9.011,00 (nove mil e onze reais), pertencente à vítima João Gomes Silva.

A vítima destaca que saiu do seu veículo para realizar uma compra rápida e deixou o carro aberto, com a chave no contato, e quando percebeu o réu o furtou evadindo-se do local. Na sequência, fora relatar o ocorrido na Polícia, através do Boletim de Ocorrência. Em ronda, Militares encontraram o veículo na cidade de Aragarças/GO, na posse do ora apelante. Vejamos trecho de seu depoimento:

“(...) eu tava meio apressado, né? Aí eu parei pra comprar uma coisa rápida, né? e desci do carro, bati a porta e deixei a chave no contato,
aí quando dou as costas pro carro, daqui a pouco eu vi o carro saindo cantando pneu
(...) aí é o seguinte, eu vim fazer uma ocorrência aí na delegacia aí e
graças à ação rápida da polícia, eu tava acabando de terminar de fazer a ocorrência e já tinham achado o carro lá na Aragarças
(...) me deu prejuízo, estragou o câmbio, um pouco, né? Aí o carro teve que vim de guincho pra cá, né? (...) ele é conhecido (...)”.

A testemunha Policial Militar Khênio Almeida Costa confirma os fatos descritos, alegando que foi informado, via rádio, sobre o furto do veículo, que o avistou em Aragarças/GO e quando fez a abordagem do condutor, era o acusado Wiler que estava na posse do carro e ao ser questionado, alegou que havia pegado o carro emprestado.

Tal versão foi a sustentada pelo acusado durante o feito. Wiler alega que ele e a vítima estavam bebendo juntos naquele dia, quando a pedido do próprio João Gomes foi buscar em Aragarças/GO umas meninas, contudo, por não encontra-las estava retornando para cidade de Barra do Garças, quando foi parado pelos Policiais Militares, na posse da
res furtiva.

Nesse contexto, é crucial destacar que a vítima em momento algum narrou que estava ingerindo bebida alcoólica anteriormente ao fato com o réu, tampouco que havia emprestado seu veículo para que o acusado fosse até outra unidade da federação buscar alguém. Ao contrário, como dito, João Gomes se deslocou até a Central de Atendimento da PM comunicando que havia sido furtado, por meio do Boletim de Ocorrência nº 2016.46398 (Id 161687811).

Assim, é evidente que o apelante foi encontrado logo em seguida à prática do furto, ainda com o objeto de
outrem.
Portanto, a materialidade do crime de furto, tal como a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência, Auto de avaliação indireta, declarações das testemunhas e da vítima.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AFIRMAÇÕES COERENTES DAS TESTEMUNHAS – APELANTE PRESO DE POSSE OS OBJETOS FURTADOS – 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS – POSSIBILIDADE – DANO MATERIAL INEXISTENTE – BENS RESTITUÍDOS ÀS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, aliado ao fato de que o acusado foi preso logo após os crimes na posse das res furtivae.

2. Embora com pedido expresso na denúncia para reparação dos danos causados às vítimas, a condenação deve ser afastada porquanto os bens furtados foram recuperados e o dano moral não ficou comprovado.

3.Recurso parcialmente provido.” (N.U 1002906-80.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 02/04/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO CONSUMADO PARA FURTO QUALIFICADO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA – CONSUMAÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com os precedentes do STJ, o crime de furto se consuma no momento em que o agente se apodera da res furtiva, ainda que por um breve lapso temporal ou quando recuperada a coisa
.” (N.U 1026744-94.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023) (destaquei)

Do mesmo modo, não há que se falar em extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da bagatela, em razão dos fatos terem ocorrido há mais de 06 (seis) anos, sem qualquer violência ou grave ameaça e com o bem devolvido a vítima.

Isso porque,
a aplicação do princípio da insignificância somente pode ser cogitada em casos excepcionais, em que inexpressivos o valor do bem e a lesão jurídica provocada, com a ausência de repercussão do fato para a vítima e a presença de condições pessoais favoráveis do acusado que indiquem seu reconhecimento, independentemente do bem subtraído ter sido restituído à vítima, o que não ocorre no caso dos autos.

Na hipótese, o bem furtado foi avaliado em R$
9.011,00 (nove mil e onze reais), valor significativo para à época (2016), além de saltar aos olhos a conduta furtiva do agente que levou o bem para outro Estado da Federação. Assim, sendo configurado o fato típico, ilícito e culpável, a sanção cominada ao tipo penal incriminador deve ser aplicada.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR EXPRESSIVO DO BEM SUBTRAÍDO. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM. RAZÃO INSUFICIENTE PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. O princípio da insignificância reafirma a necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do direito penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, não houve dano juridicamente relevante
.
Na hipótese dos autos, conforme registrado pela Corte de origem, o valor dos bens subtraídos foi de R$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais), equivalente a bem mais de 10% do salário mínimo vigente, que era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), refutando, por esse fundamento, a tese do princípio da insignificância, posicionamento em consonância com o entendimento pacificado pela Terceira Seção desta Corte Superior, que afasta o princípio bagatelar nas hipóteses em que o valor da res furtiva não seja ínfimo. No caso, o valor dos bens equivaleram a quase o dobro do salário mínimo nacional. 2.
O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância
.
3
. Inviabiliza-se o reconhecimento do princípio da bagatela, porquanto o crime de furto foi praticado no período noturno, circunstância concreta desabonadora que demonstra maior reprovabilidade da conduta nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no AREsp n. 1.752.102/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.). (destaquei)

A corroborar, vejamos também o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO SIMPLES [ART. 155, ‘CAPUT’, DO CP] – PENA DE 01 [UM] ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, CONVERTIDA EM RESTRITIVA DE DIREITOS – RECORRENTE QUE ADENTROU NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E APROVEITANDO-SE DE UM INSTANTE DE DESCUIDO DA VITIMA,

SUBTRAIU DOIS APARELHOS DE TELEFONE CELULARES – LOCALIZADO PELA POLICIA NA POSSE DA RES FURTIVA – RECURSO DA DEFESA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – INAPLICABILIDADE – RESTITUIÇÃO DO BEM À VÍTIMA REQUESTADA – INVIABILIDADE – DEVOLUÇÃO DECORRENTE DA EFICIENTE AÇÃO POLICIAL – VALOR DOS APARELHOS QUE IMPEDE SEU RECONHECIMENTO – NONADA INOCORRENTE – IRRELEVÂNCIA PARA O DIREITO PENAL NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A restituição da res à vítima, ainda mais quanto efetivada pelos agentes policiais, é irrelevante para se concluir pela atipicidade da conduta e não autoriza, por si só, a aplicação do princípio da bagatela imprópria, uma vez que tipificada pelo assenhoramento dos bens, estas, de valor juridicamente relevante, com intenção dolosa do agente.
(N.U 0005265-61.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023